Tribunal: TJSP
Processo: 1015532-07.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de cartão de crédito consignado não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de cartão de crédito consignado não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva da instituição bancária – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade do contrato – Instituição requerida que deixou de comprovar a autenticidade da assinatura - Ônus não observado (inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil) – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Débito inexigível - Dano moral – Inocorrência – Inexistência de impugnação formal por aproximados 06 anos – Falha que, na hipótese dos autos, deve ser resolvida pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente – Ausência de prejuízo à subsistência ou mácula perante terceiros – Situação de mero aborrecimento – Dano moral afastado – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento parcial ao recurso.